Tribunal: CARF
Processo: 16004.001766/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001766/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.582 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CURTIDORA CATANDUVA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal -
CFL 38.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que julgou procedente auto-de-infração -
AI DEBCAD 37.201.571-9 (fls. 2 e ss), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 38 (CFL
38), em virtude da epigrafada ter apresentado à fiscalização documentos e livros contendo
informação diversa da realidade, o que constitui infração nos termos do disposto no art. 33, §§ 2°
e 3o, da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001766/2008-77
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001766/2008-77

Consoante Termo de Constatação Fiscal, o procedimento teve origem na operação
“Grandes Lagos”, e os elementos de prova e relatos completos sobre a participação da autuada
encontram-se no processo 16004.001762/2008-99, que veicula o gravame relativo às
contribuições principais, e ao qual o presente se encontra apensado.
Foi verificado que a contribuinte efetuou a escrituração em seus livros contábeis,
na conta caixa, de pagamentos efetuados com recursos provenientes de contas bancárias de
pessoas físicas, os quais não foram escriturados como empréstimos a tais pessoas, de modo que
os registros contábeis divergem da realidade.
Além disso, foi apurada a interposição de pessoas físicas e jurídicas nos negócios
realizados pela autuada que implicaram na apresentação de documentos como folhas de
pagamentos, fichas de registro de empregados, livros razão, notas Fiscais e livros diários com
situação diversa da realidade. Nesse contexto, considerou-se a agravante de dolo, fraude ou má-
fé prevista no art. 290, II do RPS, a qual eleva a multa aplicada em 3 vezes, nos termos do art.
292, II, desse regulamento.
Foram lavrados termos de sujeição passiva solidária em relação aos Srs. Marlene
Aparecida Paludcio Junqueira, José Carlos Paludeto Junqueira e Antonio Carlos Gissi, com
fulcro no artigo 124,1 do Código Tributário Nacional - CTN.
Apesar de impugnada (fls. 789/801) pela epigrafada e pelos solidários, a exigência
foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 837/851), no qual foi exarado acórdão que teve
a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÀO DE DOCUMENTO OU LIVRO COM
IRREGULARIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar documento ou livro sem a
observância das formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade
ou com a omissão de informação verdadeira.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
O recurso voluntário foi interposto em 21/12/2009 (fls. 863/875), conjuntamente
pela autuada e pelos solidários, sendo nele alegado, em síntese, que:
- houve recolhimento das contribuições pela Classicouros, não havendo prejuízo
ao erário;
- se a Classicouros operava legalmente pelo Simples, obviamente não há livros ou
escrituração do lucro presumido, sendo falsa a conclusão de simulação que permitiu a
desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa;
- a capitulação do termos de sujeição passiva, com fulcro no art. 124, I do CTN, é
dissociada da legalidade estrita;
- ao final, pede a exclusão dos responsáveis solidários e a improcedência da
autuação.
É o relatório.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001766/2008-77

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a peça recursal cinge-se a defender que não houve prejuízo
para o Erário ou para os funcionários, e que a Classicouros foi criada atendendo aos ditames
legais, e vem recolhendo os tributos em dia, inexistindo a simulação apontada pelo Fisco.
Constata-se, desse modo, que não foi apresentado nenhum argumento mais
articulado a se contrapor ao extenso levantamento realizado pela autoridade fiscal, que carreou
mais de 4.000 folhas de documentos aos autos ao processo 16004.001762/2008-99 (DEBCAD
37.201.567-0), no qual foram exigidas as contribuições devidas parte patronal – apreciado nesta
mesma sessão de julgamento - e elaborou minucioso relato, demonstrando os fatos que, se
entende, carecem de contestação robusta por serem de árdua refutação.
Ainda assim, para adequadamente contextualizar a lide, e utilizando livremente do
permissivo normativo contido no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF, passo a transcrever os
seguintes trechos da decisão contestada, de modo a incorporá-los nesta fundamentação de voto:
Transposta a questão atinente â fundamentação legal, passa-se à análise não menos
impórtame dos fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela
fiscalização, que apresentou no processo principal ao qual o presente encontra-se
apensado (DEBCAD 37.201.567-0 - Processo 16004.001762/2008-99), vasto rol de
elementos que corroboram a autuação em nome da autuada, embora formalmente
verifique-se a existência da empresa Classicouros.
Cite-se dentre eles: (a) os sócios da Classicouros eram empregados da autuada nas
funções de diretor de vendas e gerente financeiro; (b) efetivamente existe apenas uma
empresa, funcionamento no mesmo endereço e ocupando as mesmas instalações,
máquinas e equipamentos; (c) o desligamento dos empregados da autuada é seguido da
migração dos mesmos para a Classicouros (apresenta quadro discriminando estes
trabalhadores); (d) conforme depoimento de Francisco Brás Sangalli, a Classicouros
ocupa um prédio cedido gratuitamente pela autuada; (e) a receita operacional da autuada
cresceu no período cm que houve redução das despesas com pessoal, devido à
transferência dos empregados para a Classicouros; (f) a Classicouros tinha empregados
trabalhando na filial da autuada na cidade de Novaes/SP, onde não possui
estabelecimento; (g) todos os gastos de manutenção do parque industrial são suportados
pela autuada, a Classicouros, que não possui máquinas ou equipamentos, nunca pagou
pelo uso dos mesmos nem do prédio, nem houve o rateio de gastos como água, luz c
telefone; (h) não se distingue os empregados de uma ou de outra empresa; (i) foram
elaborados documentos da autuada como PPRA e PCMSO abrangendo também os
trabalhadores da Classicouros; (j) os serviços do departamento pessoal das duas
empresas é realizado pela mesma pessoa (Sr. Francisco Brás Sangalli) da mesma forma
como a contabilidade (Sra. Maria Ines Coletti Pereira); (k) a autuada, comparada à
Classicouros, tem receita muito superior em relação à quantidade de empregados no
setor produtivo e a receita operacional líquida da Classicouros não cobre suas despesas
com pessoal; (1) processos trabalhistas confirmam a existência da unicidade
empresarial; (m) o departamento financeiro da autuada é exercido pelo Sr. Paulo Sérgio
Afonso (sócio da Classicouros) c continua no mesmo local; (n) tendo a autuada aderido
ao SIMPLES NACIONAL, os empregados antes transferidos para a Classicouros foram
retomando à sua antiga empregadora; (o) a Sra. Marlene Aparecida Paludetto Junqueira
(sócia da autuada) efetuou pagamentos de tributos para a Classicouros; (p) inúmeras
transferências e emissões de cheques nominais foram realizadas entre contas correntes
dos sócios de uma empresa para os sócios da outra.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001766/2008-77

A autuada questiona o trabalho produzido pela fiscalização, no entanto, não apresenta
qualquer contra-argumento aos elementos probatórios coletados pelos agentes
fiscalizadores.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo com a
realidade, somada ao farto conjunto fálico e probatório amealhado pela autoridade
lançadora como demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Termo de
Constatação Fiscal, o qual não foi elidido pela impugnante, legitimam os procedimentos
fiscais e a conseqüente autuação.
Formalidades como a regular constituição da Classicouros não representam argumentos
válidos se confrontadas com todos elementos constatados durante a fiscalização,
devendo ser destacado que neste caso a verdade material, como restou amplamente
demonstrado, difere das formalidades dos atos c negócios praticados e sobre estas
prevalece, culminando no lapidar trabalho fiscal que considerou como segurado a
serviço da autuada, não só aquele que formalmente se apresentava nessa condição como
também o trabalhador que, de fato, se enquadrava como tal, embora formalmente
estivesse adstrito a outra situação.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao atribuir á autuada a
responsabilidade pela infração constatada, vez que os trabalhadores formalmente
contratados pela Classicouros, ã luz do contexto fático verificado, preenchem todos os
requisitos exigidos por lei para a caracterização dos vínculos de natureza empregatícia
com a autuada, o que importa na obrigação da elaboração de confecção dos documentos
e livros em conformidade com essa situação fálica.
Não há reparos a fazer na guerreada, ante os fatos expostos e as conclusões nela
vertidas.
Há que se destacar que a incidência das normas tributárias prescinde da efetiva
existência ou inexistência de prejuízo seja ao erário, seja aos funcionários das empresas
envolvidas.
E o que se constatou na espécie foi efetiva simulação, dada a inexistência de fato
da empresa Classicouros, optante do Simples, na qual foi alocada a maior parte dos trabalhadores
da recorrente, com vistas à diminuição da carga tributária, em especial a referente à contribuição
previdenciária patronal. A série de ato supra descritos, que estão detalhados à saciedade no
Termo de Constatação, indica ser irrelevante a possibilidade de a conduta perpetrada pela
autuada ser de natureza outra que não a dolosa.
Nesse passo a fiscalização, tendo em vista os princípios da primazia da realidade e
da verdade material, bem como as regras contidas nos arts. 116, 142 e 149, VII, do CTN, apurou
serem as pessoas físicas formalmente vinculadas à Classicouros segurados obrigatórios da
previdência social, na condição de segurados empregados da recorrente, sendo as contribuições
exigidas de ofício nos processos relativo às obrigações principais e acessórias decorrentes dessa
constatação, que em nenhum momento foi eficazmente contestada pela autuada.
Deve ser observado que a argumentação da recorrente no sentido de ser inexigível
a exibição de documentos ou livros atinentes a empresas optantes por outro tipo de regime
tributário, que não o Simples, não tem como prosperar.
Isso porque ela parte de pressuposto que inexistiria articulação simulatória na
situação abordada, o que se tem como afastado, no termos do arrazoado supra transcrito.
No que tange à questão da sujeição passiva solidária, não assiste, tampouco, razão
aos recorrentes. Também com relação a esse ponto, cabe a devida alusão às bens postas aduções
da vergastada:
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001766/2008-77

Na impugnação lambem se questiona a sujeição passiva solidária atribuída aos Srs. José
Carlos Paludeto Junqueira, Marlene Aparecida Paludeto Junqueira e Antonio Carlos
Gissi, por terem interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias objeto da autuação, sendo os principais beneficiários das fraudes
perpetradas.
Primeiramente, quanto à possibilidade da fiscalização atribuir a sujeição passiva a estas
pessoas, invoca-se toda a exposição referente à prerrogativa da autoridade fiscal em
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, com fulcro no artigo 33 da
Lei 8.212/91 e no princípio da primazia da substância sobre a forma. Assim, uma vez
verificado que as pessoas físicas mencionadas eram beneficiários da fraude praticada,
corretos os termos de sujeição passiva lavrados pela fiscalização.
Ao analisar as movimentações financeiras da conta da sócia da autuada -Sra. Marlene -
a fiscalização identificou dezenas de cheques emitidos para pagamento de despesas da
empresa autuada e também da Classicouros.
Foram constatadas transferências entre contas de um sócio para outro, inclusive da
conta da Sra. Marlene para os Srs. Antonio Carlos e Paulo Sérgio, para pagamento de
despesas pessoais destes (IPVA) c também para o pagamento de despesas pessoais de
empregados da Classicouros.
Verificou-se lambem a emissão de TED do Sr. Antonio Carlos Gissi para a Sra.
Marlene; cheques emitidos pelos sócios das duas empresas e a esposa de um deles para
pagamento de duplicadas da autuada; transferências de valores para as empresas
"noteiras" (relativas à aquisição de notas fiscais de empresas que vendiam tais
documentos - dai a denominação "noteiras" - para lastrear operações comerciais
realizadas efetivamente pela autuada).
Identificou-se, enfim, um vasto conjunto probatório revelador de que as pessoas
arroladas nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária" excederam as atribuições
inerentes à gerência que exerciam e, ignorando o princípio contábil da entidade, pelo
qual o patrimônio da empresa não se confunde com o dos seus sócios ou proprietários,
praticaram atos que revelam a atuação comum - indistintamente da situação formal
dessas pessoas físicas perante as pessoas jurídicas (autuada e Classicouros) - na
condução dos negócios realizados, resultando-lhes ainda, cm beneficio econômico.
Portanto, nos termos do artigo 124,1 do CTN encontra-se presente no caso sob análise o
"interesse comum", entendendo-se o mesmo, com respaldo na jurisprudência
administrativa e judicial acerca do tema, como não simplesmente aquele correspondente
ao mero interesse econômico ou a ordinária participação das pessoas na condição de
preposto ou administrador, mas o interesse jurídico, caracterizado pela atuação
comum que resultava não só na obtenção de beneficio econômico, mas também da
atuação dessas pessoas na condução dos negócios realizados, com a confusão dos atos
negociais praticados pelas pessoas físicas e pela empresa.
Vale enfatizar que a imputação da responsabilidade solidária não foi, dessa
maneira, consequente à simples condição de sócio ou administrador da empresa, mas sim da
efetiva participação, das pessoas envolvidas, nas condutas simulatórias, com severa repercussão
no âmbito da ocorrência dos fatos geradores das contribuições lançadas, e da obrigação acessória
veiculada nos presentes autos. No caso concreto estão, inclusive, sobejamente minuciadas a
conduta e os atos realizados pelos solidários. Dessa feita, deve ser mantido o vínculo de
responsabilidade.
Acrescente-se que a afirmação da peça recursal de que o disposto no art. 124, I, do
CTN, seria incompatível com a legalidade estrita não merece guarida, pois não é demonstrado,
de forma objetiva, de que maneira a regra da lei complementar estaria em desconformidade com
legalidade daquele gênero, consoante aventado.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001766/2008-77

Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício MPF no 806/2013 (fl. 4440 dos autos do processo 16004.001762/2008-99, ao qual este
está apensado), datado de 22/05/2013, no qual o Ministério Público Federal requisita seja
informada, pelo Delegado da Receita Federal em São José do Rio Preto, diretamente ao Juízo da
1a Vara Federal de Catanduva, a decisão final dos recursos pendentes de julgamento dos
processos
16004.00176/2008-33,
16004.001765/2008-22,
16004.001766/2008-77
(este
processo), 16004.001767/2008-11 e 16004.001768/2008-66.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital